Tribunal: TJMT
Processo: 1030528-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030528-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YARA LIMA - CPF: 170.349.428-89 (EMBARGANTE), THIAGO TAVARES ABREU - CPF: 088.086.726-46 (ADVOGADO), ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JACQUELINE LOPES COPRIVA - CPF: 424.659.878-01 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0016-08 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (APELADO), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO), GIRO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 40.112.555/0001-40 (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), YARA LIMA - CPF: 170.349.428-89 (APELADO), EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (APELADO), ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), THIAGO TAVARES ABREU - CPF: 088.086.726-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO ESTABELECIDO NA LEI No 14.181/2021 – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura erro material, omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado decide de forma fundamentada, com base na análise dos autos e da legislação aplicável, inexistindo vício a ser sanado nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1030528-88.2023.8.11.0041

EMBARGANTES:
YARA LIMA e EDYR BISPO SANTOS

EMBARGADOS:

GIRO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

YARA LIMA e EDYR BISPO SANTOS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 299388885), que, por unanimidade, proveu
os recursos
dos autores, Itaú Unibanco e Caixa Econômica Federal e julgou o do Banco do Brasil prejudicado.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de erro material no julgado, sustentando que a
audiência de conciliação
prevista no art. 104-A do CDC foi devidamente designada e realizada no âmbito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme ata de Id. 141892832 e gravações juntadas aos autos.

Afirmam que a audiência ocorreu por videoconferência em 20 de fevereiro de 2024, em conformidade com o Provimento no 15/2020 e a Portaria-Conjunta no 428/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça.

Argumentam, ainda, que foi oportunizada a apresentação do plano de pagamento, bem como a manifestação dos credores, circunstâncias que demonstram a observância do rito legal e afastam a nulidade da sentença.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos, com o saneamento do vício apontado, o reconhecimento da regularidade da fase conciliatória e o prosseguimento do feito para a segunda fase do procedimento previsto na Lei do Superendividamento.

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 302618863, 303185373, 30328081, 303346391, 303586852, 303586856, 304430352 e 304866895.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI No 14.181/2021 – SISTEMA PROCESSUAL BIFÁSICO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO DE PLANO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO – POSTERIOR FASE JUDICIAL COMPULSÓRIA – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – SENTENÇA ANULADA –
PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS AUTORES, ITAÚ UNIBANCO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – APELO DO BANCO DO BRASIL PREJUDICADO.

É imprescindível, nas ações de repactuação de dívidas fundadas no superendividamento, a estrita observância ao procedimento bifásico previsto na Lei n. 14.181/2021, que impõe, inicialmente, a realização de audiência conciliatória (art. 104-A, CDC), com apresentação de plano voluntário de pagamento pelo devedor, visando à repactuação consensual das dívidas. Frustrada a conciliação, segue-se a fase judicial, destinada à revisão e integração dos contratos, com eventual homologação de plano judicial compulsório (art. 104-B, CDC).

A ausência da fase conciliatória, com supressão das garantias processuais previstas na legislação consumerista, enseja a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal”.

A parte embargante sustenta a existência de erro material, alegando que a audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor teria sido regularmente realizada nos autos, com apresentação de plano de pagamento e manifestação dos credores.

Contudo, razão não lhe assiste.

O acórdão embargado, de forma expressa e fundamentada, reconheceu a nulidade da sentença em virtude da
inobservância do procedimento bifásico obrigatório
, previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, que impõe, como fase inicial e indispensável, a realização de audiência de conciliação com apresentação de plano voluntário de pagamento pelo consumidor, seguida da fase judicial compulsória apenas em caso de insucesso da primeira.

O julgado deixou claro que
não se trata de mera designação formal da audiência
, mas de sua efetiva realização nos moldes legais, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, exigências não demonstradas de forma suficiente nos autos.

O que se observa dos documentos referidos pela parte embargante é que a audiência mencionada
não preencheu os requisitos exigidos pelo artigo 104-A do CDC, tampouco restou comprovada a participação de todos os credores de forma efetiva e regular,
com poderes para transigir, tampouco houve homologação de eventual plano de pagamento nos moldes legais.

Assim,
a alegação de erro material não se sustenta
,
porquanto a conclusão do acórdão embargado decorre da interpretação jurídica conferida ao conjunto probatório e à norma de regência, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inviável, portanto, a pretensão de rediscussão do mérito por meio dos aclaratórios, os quais
não se prestam ao reexame da causa
.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025